Tribunal: TJBA
Processo: 0003228-11.2013.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003228-11.2013.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OLIVAL BASTOS QUINTEIRO

Advogado(s)
:
DAVID SOUZA QUINTEIRO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ARTUR CESAR NASCIMENTO DE ARAUJO, NAYARA DOS SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO CONTRATUAL PRATICADA PELO BANCO. ATRASO NA LIBERAÇÃO DAS PARCELAS DO PRODESA (PROGRAMA DE APOIO CREDITÍCIO À REORIENTAÇÃO DA PEQUENA E MÉDIA UNIDADE PORDUTIVA DO SEMIÁRIDO NORDESTINO). SUPOSTOS EVENTOS DANOSOS CESSADOS EM 1999, QUANDO O APELANTE DEIXOU DE EXPLORAR O IMÓVEL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PROGRAMA. FATO COMPROVADO POR TESTEMUNHAS – EMPREGADOS DO APELANTE – OUVIDAS EM JUÍZO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO NATA. ART. 189, DO CÓDIGO CIVIL DE 2022. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028, DO MESMO CÓDEX. PRETENSÃO PRESCRITA NO ANO DE 2006. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM 2010. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS, SUSPENSA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA AJG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
n. 0003228-11.2013.8.05.0099, de Ibotirama
, em que figuram, como Apelante, OLIVAL BASTOS QUINTEIRO, e, como Apelado, BANCO DO NORDESTE.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora